Tribunal: STF
Processo: HC 109021
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – ATOS JUDICIAIS EMANADOS DE ÓRGÃOS COLEGIADOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (PLENÁRIO OU TURMAS) OU PROFERIDOS POR QUAISQUER DE SEUS JUÍZES – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606/STF – EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO DE “HABEAS CORPUS” POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR DA CAUSA – LEGITIMIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da inadmissibilidade de “habeas corpus”, quando impetrado contra decisões emanadas dos órgãos colegiados desta Suprema Corte (Plenário ou Turmas) ou de quaisquer de seus juízes, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.